Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (GIURB). LEI DISTRITAL N. 5.226/2013. REFLEXOS REFERENTES À ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 905357 (tema 864) tem por objeto a “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”, o que difere do caso concreto, a justificar a suspensão do processo.
2. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, ficou consignada que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas leis distritais (inclusive a Lei n. 5.226/2013) não daria ensejo ao reconhecimento da norma questionada, mas apenas impediria a sua aplicação no respectivo exercício financeiro.
3. Caracterizada a inexistência de dotação orçamentária, não há como ser imposta judicialmente ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de promover a implementação da última parcela de reajuste dos serviços públicos beneficiados pela norma em questão.

4. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.